Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715119-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDO: FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO DE VALE-PEDÁGIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DO EMBARCADOR. PENALIDADE PELO NÃO ADIANTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI 14.229/21. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. RESPONSABILIDADE PELA MULTA EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 A falta de adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador, conforme exigido pela Lei 10.209/01 e suas alterações pela Lei 14.229/21, implica a imposição de multa equivalente ao dobro do valor do frete. 2 O prazo prescricional de 12 meses estabelecido pela Lei 14.229/21 para a cobrança da penalidade aplica-se a partir de sua vigência, não havendo direito adquirido a prazos prescricionais anteriores. 2.1 Para transportes realizados antes de 22 de outubro de 2021, o início da contagem do prazo prescricional de 12 meses coincide com a data de entrada em vigor da referida lei. Isso significa que ações ajuizadas dentro do período de 12 meses após a promulgação da lei não estão sujeitas à prescrição. 3 A ausência de comprovação do pagamento do vale-pedágio pelo apelante mantém sua responsabilidade pela penalidade imposta, conforme a legislação aplicável. 4 Documentos juntados aos autos não evidenciam o adiantamento do vale-pedágio pelo apelante, reforçando a manutenção da obrigação de pagamento da multa estipulada. 5 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que a dívida cobrada já se encontra paga e prescrita, o que enseja enriquecimento sem causa. Pugna, ainda, para que o recorrido seja condenado ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (quitação da dívida reclamada, com o reconhecimento da prescrição) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030